Tribunal: STF
Processo: HC 207039
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus 684.220/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator não conheceu da impetração, nos termos seguintes: 
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 
    [...] 
    Consta dos autos que a genitora dos autuados, sra. Francisca Regina Estevão da Silva, foi até o GP PM da cidade de Bady Bassitt para informar que os dois filhos, Ramon e Francisco estavam traficando na residência onde vive com eles e sua filha Letícia (grávida de 5 meses). Alegando não aceitar a situação e somando ao fato dos autuados terem colocado a irmã grávida para fora de casa, decidiu procurar a polícia. Os policiais militares foram até a residência da informante e durante a revista encontraram no lixo da pia da cozinha 175 pedras de crack, sendo 174 pedras pequenas e 01 grande e com os autuados encontraram a importância de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais). Indagados, Francisco assumiu a propriedade da droga e do dinheiro encontrado em sua residência, confirmando tal fato em seu interrogatório (fl. 10), dizendo que o dinheiro é proveniente do tráfico de drogas e que seu irmão apenas guardou o dinheiro para ele. Disse que o ponto de venda do entorpecente é a cidade de Nova Aliança e que não vende droga em sua casa. O autuado Ramon negou a traficância, afirmou que a quantia em dinheiro encontrada com ele pertence a seu irmão e apenas guardou o numerário a pedido dele. 
    O laudo de constatação (fls. 7374) indica que a substância apreendida, descrita no auto de exibição e apreensão (175 pedras de crack), é entorpecente (Portaria nº 344/1998, SVS/MS), o que demonstra a materialidade do delito. Além disso, os documentos da ocorrência policial oferecem indícios suficientes de autoria. 
    Vale dizer que foram apreendidos diversas porções de entorpecente, todos embalados e prontos para a comercialização. Logo, pela quantidade e modo de acondicionamento, e as circunstâncias em que foram apreendidas não é possível afirmar de plano que a droga se destinava a consumo pessoal (art. 28, §2º, da Lei 11.343/06). Além disso, os custodiados foram surpreendidos na posse de dinheiro proveniente do tráfico, o que evidencia a prática reiterada delitiva, bem como a associação para o tráfico. 
    Em relação ao autuado Ramon, embora possa ser primário, negado a posse da droga, não se pode descartar, em sede de cognição sumária, a existência da traficância diante da elevada quantidade de entorpecentes apreendida, somado ao fato de ter afirmado que guarda o dinheiro para seu irmão, contribuindo também para a traficância, figura delitiva equiparada a hediondo e de associação para o tráfico. Em relação ao autuado Francisco é reincidente específico, tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas, conforme se infere pela folha de antecedentes e certidões juntadas aos autos (fls. 79/90), circunstância particularmente mais gravosa, contexto que indica sua concreta periculosidade social. Ora, se o agente teve oportunidade de reavaliar sua conduta, mas optou pela reiteração delitiva, resta configurada, de forma concreta, a necessidade da custódia cautelar a bem da garantia da ordem pública, devendo ser afastado do convívio social, pois o crime é hábito comum e arraigado em sua vida. Assim, certa a existência do crime, sendo fortes os indícios de autoria, diante da personalidade do réu voltada para a prática de crimes, necessária a segregação deste, demonstrando ser insuficiente outra medida cautelar que não a prisão preventiva. 
    Ademais, o tráfico de drogas é crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos e inafiançável (art. 5º, XLIII da Constituição). 
    Diante disso, a segregação cautelar se mostra concretamente adequada e absolutamente necessária para garantir a ordem pública, assegurando a aplicação da lei penal e evitando o risco de continuidade da prática delitiva, não se mostrando suficiente, portanto, a fixação de medida cautelar diversa diante da existência de perigo gerado pelo estado de liberdade, tampouco cabível a substituição da preventiva por domiciliar, inclusive devido à possível existência de prática delituosa em domicílio (arts. 318 e 318-A do CPP). 
    Pelo exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RAMON BARBOSA DA SILVA e FRANCISCO REGIS BARBOSA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no Art. 310, II c/c Art. 312, Art. 313, I e Art. 315 do Código de Processo Penal. Expeçam-se os mandados de prisão preventiva" (fls. 12-14, grifei). 
    A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do paciente está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e natureza da droga apreendida (88,14 g de crack, fl 18), além de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 
    Colaciono, oportunamente, os seguintes julgados desta eg. Corte que corroboram tal entendimento: 
    […]
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de habeas corpus. 
    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente